Tribunal: TJES
Processo: 0016796-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016796-97.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ DELPHIM NUNES VENTUROSO

APELADO: JOAO MAGALHAES MACHADO NETO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO. ATRASO PAGAMENTO ALUGUEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

II – Não é objeto de análise a existência e/ou a extensão do prejuízo financeiro suportado pelo locador, mas tão somente a verificação de se há elementos suficientes para configurar a rescisão do contrato. O pagamento em atraso,
per si
, já se revela uma infração contratual, uma vez que é o cumprimento da obrigação de forma imperfeita, impontual, a qual, nos termos do artigo 9º da lei 8.245/91, autoriza que a locação seja desfeita.

III – Devida a multa arbitrada em sentença por litigância de má-fé, tendo em vista que a parte agiu de modo temerário ao contatar a parte autora, durante o deslinde da lide, para assinar declaração cabal de influenciar por completo a desfecho da demanda ajuizada, sem a presença do seu patrono, o qual já estava constituído nos autos.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016796-97.2020.8.08.0024

APELANTE: LUIZ DELPHIM NUNES VENTUROSO

APELADO: JOAO MAGALHAES MACHADO NETO

JUIZ DE DIREITO: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ DELPHIM NUNES VENTUROSO
em razão da sentença no bojo de ação de despejo ajuizada por
JOÃO MAGALHÃES MACHADO NETO
em seu desfavor, a qual julgou procedentes os pedidos autorais, declarando
“
rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, determinando, por via de consequência, a desocupação do imóvel mencionado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo
”
.

Em razões, arguiu o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois necessária seria a produção de prova oral para ouvida do locador, em seus termos; somado ao dito, no mérito, persegue a reforma
in totum
do
decisum

ao alegar ausência de prejuízo pela parte apelada, a qual, supostamente, não teria interesse em romper com o contrato, além de aduzir a ausência de litigância de má-fé.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

No caso dos autos, o autor/recorrido moveu a presente ação de despejo por falta de pagamento sem cobrança de aluguéis e encargos de locação em razão do alegado inadimplemento do apelante que, no ano de 2020, deixou de pagar os aluguéis e demais encargos em quatro meses, quais sejam abril a junho e agosto do referido ano.

Em defesa, o réu/apelante sustentou que, apesar de ter pago em atraso algumas parcelas, sempre cumpriu com os seus deveres contratuais, desde o início da relação, em 2012; ademais, em razão do seguro de fiança locatícia, aduz a ausência de prejuízo para o apelado, uma vez que fora devidamente indenizado.

Somado ao narrado, salienta-se que a parte recorrente juntou ao id.9275370, tempo antes de ser proferida sentença, documento assinado pelo autor, sob título de “declaração”, no qual descreve ser de seu
“interesse manter vigente o contrato de locação residencial [...]”
e que declara
“que até a presente data inexistem débitos relativos ao referido contrato de locação residencial”.

Ressalta-se que, não obstante a estranheza causada no juízo
a quo
por tal juntada, abriu-se vista à parte contrária para observação do contraditório, o qual foi efetivado em petição de id. 9275374 na qual o autor, na figura de seu patrono, impugna a declaração anexada afirmando que, apesar de ter sido de fato assinada pelo locador, esse teria sido ludibriado pela parte apelante a rubricar o documento, cujas consequências desconhecia, na ausência do seu advogado.

Nessa senda, pleiteou o julgamento do mérito e a condenação da parte adversa em multa por litigância de má-fé, pedido que fora deferido nos termos do art. 80, inciso V, do CPC, tendo sido arbitrada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

À luz do que fora exposto, de logo, registro que razão não assiste ao apelante.

Explico.

Ab initio,
no que se refere à alegação de cerceamento de defesa na sentença objurgada, o recorrente afirma haver uma incompatibilidade entre os interesses da parte autora e de seu patrono, de modo que a ouvida do apelado far-se-ia necessária para elucidar os pontos trazidos na declaração supracitada, nos seus termos em petitório ao id.9275378 (após impugnação do documento juntado):
“a fim de afastar quaisquer dúvidas quanto aos fatos tratados na presente demanda, o Requerido informa que não se opõe à designação de uma audiência com a presença das partes, a fim de que prestem seus depoimentos, elucidando eventuais dúvidas fáticas que ainda sobejarem ao juízo.”

No entanto, ocorre que a parte apelante não junta provas do que alega acerca da postura ética do profissional em questão.

Nesse diapasão, entendendo o magistrado sentenciante pela prescindibilidade de produção de novas provas, incluindo a oral, ou da designação de nova audiência, julgou o feito tal como se encontrava, dando procedência aos pedidos iniciais, razão pela qual aduz o recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa.

Acerca disso, insta considerar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

Nesse teor, a prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa”

(
STJ,
AgInt no AREsp 680.792/CE,
publicado em
20/05/2019).

Em vista disso, não vislumbro no entendimento magistral ponto que mereça reparo, por se tratar o imbróglio de matéria de direito, sobre a qual há provas suficientes nos autos para configurar o seu convencimento.

Superado tal ponto, vale salientar que a presente ação fora movida exclusivamente fitando o despejo da parte apelante em razão de seu inadimplemento contratual, qual seja o pagamento em atraso dos encargos devidos.

Não é objeto de análise, portanto, a existência e/ou a extensão do prejuízo financeiro suportado pelo locador, mas tão somente a verificação de se há elementos suficientes para configurar a rescisão do contrato, entendimento adotado pelo juízo primevo e que não encontro razões para desvincilhar-me.

Destaca-se que a relação entre as partes encontra regimento específico na Lei Federal n. 8.245/91, a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, essa assim preleciona:

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

II – em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III – em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I –
pagar
pontualmente
o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis
, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

Em adição a dito, no instrumento contratual firmado entre as partes e disponível às fls. 19 – 22, há o estabelecimento no tópico “e” do valor do aluguel, bem como da data para o seu pagamento pelo locatário-apelante.

Desse modo, registro que o pagamento em atraso,
per si
, já se revela uma infração contratual, uma vez que é o cumprimento da obrigação de forma imperfeita, impontual, a qual, nos termos do artigo 9º da lei supracitada, autoriza que a locação seja desfeita. Registro, ainda, ser tal atraso fato incontroverso, admitido pelo próprio recorrente em defesa.

Outrossim, apesar da alegação do apelante de que pagara os aluguéis em atraso, dentre os comprovantes juntados por ele às fls. 44 – 61 não constam os dos meses objeto da lide.

Por todo exposto, não prospera o intento recursal de afirmar a ausência de interesse da parte autora, a qual está revestida de seu direito na ação que move e que, caso assim desejasse, detém dos meios processuais próprios para desistir dela.

Nesse teor revela-se, no mínimo, conveniente à parte recorrente a suposta conduta antitética do patrono do autor pela não observância dos interesses de seu cliente, sendo que não apresenta provas das graves acusações que faz, mas tão somente declaração que fora posteriormente impugnada.

Dessa forma, reputo também devida a multa arbitrada em sentença por litigância de má-fé, tendo em vista que a parte agiu de modo temerário ao contatar a parte autora, durante o deslinde da lide, para assinar declaração cabal de influenciar por completo a desfecho da demanda ajuizada, sem a presença do seu patrono, o qual já estava constituído nos autos.

Nessa linha, vislumbra-se uma direta ofensa ao previsto no Código de Ética e Disciplina da OAB, vejamos:

Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes.

Parágrafo único. São deveres do advogado:

VIII – abster-se de:

d) entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste;

Ademais, prevê o diploma processual civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Ante o exposto, sem qualquer delonga, não vislumbro possibilidade de desfecho diverso do outrora proferido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso
manejado, contudo,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono do apelado, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.